Tribunal: TJES
Processo: 5005842-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005842-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SDC ODONTOLOGIA E RADIOLOGIA LTDA
RECORRIDO: DIONATHAN DO AMARAL LEAL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ERRO ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO INCOMPLETA DE SISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis tempestivo, cabível e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pelo recorrido em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que, em 23/08/2021 realizou extração de dente siso na clínica odontológica recorrente, desde então, sempre sentiu dores, mas não sabia o motivo. Relata que em 20/01/2025 precisou ser hospitalizado devido a fortes dores e inflamação no local da extração, bem como precisou se submeter a exame de raio-x da face, quando foi constatado que o seu dente não havia sido extraído totalmente, tendo sido deixado pedaço do dente/raiz no local. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente pugna pela declaração de incompetência do juízo, por necessidade de perícia técnica, e, no mérito, requer a improcedência da demanda.

Em sede de sentença (ID 16017285), o pedido autoral foi julgado procedente sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno a ré ao pagamento ao autor do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 16017288) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Isso porque o rito dos Juizados Especiais Cíveis admite a produção de provas que, a princípio, exigiriam conhecimento técnico especializado, desde que a prova documental acostada aos autos seja suficiente para formar o convencimento do julgador, configurando a prova complexa como desnecessária ou facultativa, e não impeditiva do julgamento.

No caso em tela, o Recorrido juntou aos autos o exame de raio-x que, por sua natureza objetiva e inquestionável, comprova de forma inequívoca que a extração do dente siso realizada pela clínica Recorrente foi incompleta, resultando na permanência de parte do dente extraído, o que desencadeou o quadro infeccioso e doloroso.

A prova documental apresentada (o raio-x) possui presunção de veracidade e força probatória suficiente para a aferição do nexo causal e da falha na prestação do serviço. O fato gerador do dano, a permanência da raiz, é visível e autoevidente a partir do exame de imagem, prescindindo de uma demorada e dispendiosa perícia judicial.

Neste sentido, a jurisprudência é firme ao relativizar a necessidade de perícia em casos onde a prova técnica essencial já se encontra nos autos:

A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO EVIDENTE – HOSPITAL PÚBLICO – ÓBITO DA PACIENTE – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – PENSÃO POR MORTE DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sobre a responsabilidade do Estado, destaco que o art. 37 § 6º da Constituição Federal que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” . 2. A r. sentença concluiu que a paciente faleceu em decorrência de complicações pós-cirúrgicas não diagnosticadas e tratadas inadequadamente, o que caracteriza falha no serviço público de saúde prestado pelo hospital estadual. Os relatórios hospitalares e a evolução clínica da paciente demonstram que esta apresentou sintomas graves logo após o procedimento cirúrgico, o que deveria ter alertado os profissionais de saúde para a necessidade de intervenção imediata .
3. Importante salientar que a realização de prova pericial não se mostra necessária para comprovar o erro médico. A jurisprudência brasileira reconhece que, em situações onde a falha no serviço prestado é flagrante e evidente, a prova pericial pode ser dispensada. Isso se justifica quando as circunstâncias do evento são por si só suficientes para demonstrar a negligência ou imperícia no exercício da atividade profissional
. É o caso. Os registros médicos revelam que a paciente manifestou sintomas graves logo após a cirurgia, como dor abdominal intensa e palidez cutânea, indicativos claros de uma complicação séria que demandava investigação imediata. Contudo, em vez de realizar exames adicionais ou proceder com maior cautela, a paciente foi simplesmente medicada e liberada, sem que a causa dos sintomas fosse adequadamente investigada. 4 . A posterior constatação de perfuração no jejuno durante laparotomia exploradora confirma a existência de um erro médico grave que contribuiu diretamente para o infeliz desfecho fatal. Asso, o nexo de causalidade entre a conduta médica e o óbito da paciente é evidente, não dependendo de prova técnica adicional para ser reconhecido. A falta de diligência no diagnóstico precoce da complicação pós-cirúrgica é tão patente que dispensa a realização de prova pericial específica para comprovação do erro médico, restando claro o descumprimento do dever de cuidado por parte dos profissionais de saúde do nosocômio estadual. A negligência na investigação adequada dos sintomas manifestados pela paciente, antes de sua alta hospitalar, configura evidente falha no dever de diligência por parte do Estado, contribuindo diretamente para as complicações subsequentes que culminaram no óbito da paciente . 5. Quanto ao montante arbitrado a título de danos morais, é importante destacar que a fixação do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de adequar-se às circunstâncias específicas do caso concreto. A sentença estabeleceu a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pro rata, levando em consideração o intenso sofrimento psicológico suportado pelos autores em decorrência da perda da esposa e mãe . O valor fixado não configura enriquecimento indevido, mas sim reparação justa e necessária diante da dor e angústia suportadas pelos autores, conforme precedentes desta e. Corte que reconhecem a gravidade do dano moral em casos de óbito por negligência médica 6. Sobre a concessão da pensão por morte, a jurisprudência é unânime ao reconhecer que a dependência econômica pode ser presumida quando há vínculo familiar estreito e demonstração de suporte mútuo entre os membros da família. No caso dos autos, os autores apresentaram elementos suficientes para demonstrar a dependência econômica em relação à falecida, tais como laços familiares próximos e a necessidade de apoio financeiro . O Estado, ao interpor o presente recurso, contestou a necessidade da pensão com argumentos genéricos e sem fundamentos sólidos de que não há prova suficiente da dependência econômica ou que a pensão é excessiva. 7. Recurso conhecido e desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00174403620188080048, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ .
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento .
Precedentes.Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATOS BANCÁRIOS . CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA A PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA . REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 13/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal nos termos da Súmula 13 do STJ. 2
. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. As instâncias ordinárias concluíram que a prova documental acostada aos autos é suficiente para proporcionar ao julgador os elementos necessários à análise da contratação dos empréstimos questionados, sendo desnecessária a prova pericial requerida.
4 . Para se desconstituir a afirmação das instâncias ordinárias, de que há outros elementos dos autos que permitem a análise e solução da controvérsia sem a realização da perícia grafotécnica, seria necessário novo exame do acervo probatório, o que se revela defeso no âmbito de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1833031 SP 2021/0031731-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade da clínica odontológica Recorrente, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e, ainda que a responsabilidade do cirurgião-dentista, profissional liberal, seja subjetiva (§ 4º do art. 14 do CDC), a clínica responde independentemente da existência de culpa.

No caso, o nexo causal entre a conduta (extração incompleta) e o dano (dores, inflamação) restou devidamente demonstrado. A extração de dente siso configura, em regra, uma obrigação de resultado (retirada total do dente), e a permanência de um fragmento de raiz (erro técnico) caracteriza a falha na prestação do serviço, invertendo-se o ônus da prova em favor do consumidor.

Compulsando os autos, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o procedimento foi realizado perfeitamente. Colaciono o seguinte trecho da sentença:

“Apesar de sustentar a requerida que a exodontia foi devidamente realizada com êxito e observância dos protocolos clínicos, tendo sido o paciente adequadamente orientado e acompanhado e que o atual quadro clínico do autor, surgido anos depois, não guarda vínculo técnico-causal com o tratamento realizado pela clínica, não apresenta prova inequívoca da qualidade do serviço odontológico prestado ao autor, ônus que lhe incumbia, por força do art. 14, §3º, do CDC e art. 373, II, do CPC.

A ré não colaciona exames que teriam sido solicitados ao autor antes e após o procedimento para fins de comprovar a adequação do procedimento odontológico de extração realizado pela clínica e a inexistência de defeito no serviço por ela prestado.

A mera alegação de decurso de tempo entre o serviço prestado e os sintomas atuais relatados não é suficiente a afastar a responsabilidade da clínica requerida. O serviço foi por ela realizado, conforme reconhecido em defesa, de modo que lhe competia provar, indene de dúvidas, que a extração por ela realizada foi total, não tendo sido deixado no local qualquer resquício de raiz do dente extraído, o que, contudo, não foi comprovado pela ré.”

Diante disso, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
As clinicas odontológicas respondem objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
O descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial, sobretudo, quando acarreta perda considerável de tempo útil, além de desgaste emocional e psicológico. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . (TJ-MG - AC: 10000220309850001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA . PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA . DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (TJ-MG - Apelação Cível: 50037191820228130123, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 28/05/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. TRATAMENTO ORTODÔNTICO.
EM REGRA, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESULTADO.
REEXAME DE PROVAS . INADMISSIBILIDADE. 1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato . 2.
Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, osprofissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra,comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aostratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos comprevisibilidade.
3. O acórdão recorrido registra que, além de o tratamento não terobtido os resultados esperados, "foi equivocado e causou danos àautora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados" .Com efeito, em sendo obrigação "de resultado", tendo a autora demonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção deculpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova,cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, imprudênciaou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência deculpa exclusiva da autora. 4. A par disso, as instâncias ordinárias salientam também que, mesmoque se tratasse de obrigação "de meio", o réu teria "faltado com odever de cuidado e de emprego da técnica adequada", impondoigualmente a sua responsabilidade. 5 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238746 MS 2010/0046894-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2011)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS . EXTRAÇÃO DE DENTE PERMANENTE. ERRO PROCEDIMENTAL. DANOS CONFIGURADOS. MESMO FATO GERADOR . POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FIXAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. 1 .
O contrato para procedimento odontológico, configura relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.
2. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3 . Constatado no laudo pericial que a responsabilidade pela realização da radiografia pós-operatório é do profissional, este deve assumir as consequências da sua negligência caso não tenha realizado o exame ou proporcionado as condições para isso. 4. É possível acumular danos morais e estéticos a partir do mesmo fato gerador, a teor da Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . A fixação dos valores das indenizações a título de danos morais e estéticos, devem observar os parâmetros fixados pela jurisprudência: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 6. Mantem-se o valor arbitrado na sentença, se atendidos os parâmetros fixados pela jurisprudência. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07079767220198070004 1899204, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 07/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, apenas a título de danos morais, para R$ 6.000,00 (seis mil reais). No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)